Tribunal: TJSP
Processo: 1004013-63.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Sentença de Procedência – Inconformismo que não prospera – Agressões em face da Autora – Prova oral confirmatória – Problema oftalmologico da Requerente em decorrência dos fatos – Confirmação por Laudo Pericial e histórico médico – Ato ilícito configurado – Danos morais e materiais comprovados – Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Sentença de Procedência – Inconformismo que não prospera – Agressões em face da Autora – Prova oral confirmatória – Problema oftalmologico da Requerente em decorrência dos fatos – Confirmação por Laudo Pericial e histórico médico – Ato ilícito configurado – Danos morais e materiais comprovados – Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS.